Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-08.2025.8.11.0014
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000212-08.2025.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (RECORRENTE), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO), G. FERREIRA DO AMARAL LTDA - CNPJ: 11.298.377/0001-95 (RECORRIDO), EVA BEATRIZ SOUZA DA SILVA - CPF: 047.660.721-38 (ADVOGADO), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), KARENN JORDANNA TUNES DE OLIVEIRA BONFIM - CPF: 048.591.091-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por empresa de energia solar contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na instalação de usina fotovoltaica que ocasionou infiltrações, danos ao telhado, alagamentos e o fechamento temporário do estabelecimento comercial da recorrida, além de demora excessiva na assistência técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a aplicabilidade do CDC à pessoa jurídica pela Teoria Finalista Mitigada; (
ii
) a competência do Juizado Especial ante a alegação de complexidade; (
iii
) a responsabilidade do fornecedor pelos danos no telhado após aprovação prévia do local; (
iv
) a validade de orçamentos para comprovação de danos materiais; e (v) a configuração e o
quantum
de danos morais à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vulnerabilidade técnica da recorrida frente à fornecedora de tecnologia justifica a aplicação da Teoria Finalista Mitigada e a incidência do CDC. A causa dispensa perícia complexa, sendo o conjunto probatório documental suficiente para o julgamento.

4. O contrato previa a aprovação da base (telhado) pela vendedora. Ao realizar a instalação sem ressalvas, a recorrente assumiu a responsabilidade pela viabilidade técnica. A falha na execução causou infiltrações e o trânsito da equipe danificou a estrutura, fatos agravados pela demora de quatro meses no atendimento pós-venda.

5. A condenação por danos materiais baseada no menor de três orçamentos é válida. Não se exige o efetivo desembolso prévio para o pleito ressarcitório, bastando a comprovação da necessidade do reparo e de seu custo de mercado. O valor referente à baixa geração de energia tornou-se incontroverso.

6. A pessoa jurídica é passível de dano moral (Súmula 227/STJ) quando há ofensa à honra objetiva. O alagamento do estabelecimento e seu fechamento por três dias, somados à desídia da fornecedora, abalaram a imagem da empresa. O valor indenizatório comporta redução para R$ 6.000,00, adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se a Teoria Finalista Mitigada para incidir as normas do CDC em favor de pessoa jurídica que, embora não destinatária final, apresenta vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor. 2. A aprovação prévia do local de instalação pelo fornecedor atrai para si a responsabilidade por danos estruturais supervenientes decorrentes da má execução do serviço. 3. A apresentação de orçamentos idôneos é suficiente para fixação de danos materiais, dispensando-se a prova do efetivo desembolso prévio. 4. O fechamento temporário de estabelecimento comercial em decorrência de falha na prestação de serviço configura dano moral à pessoa jurídica por ofensa à honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º e 22; CC,
arts
. 402 e 944; Lei nº 9.099/95, art. 3º e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, REsp 1.347.136, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª Seção, j. 11.12.2013; STJ, REsp 1807242, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000212-08.2025.8.11.0014

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ECOPOWER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.

Recorrido:
ABREU SILVA & FERREIRA DO AMARAL LTDA. – ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ABREU SILVA & FERREIRA DO AMARAL LTDA. – ME
ajuizou reclamação em face de
ECOPOWER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.
Noticiou que: a) celebrou contrato para aquisição e instalação de uma usina fotovoltaica no valor de R$ 117.900,00, quitado em 20/9/2022; b) o prazo de 80 dias para instalação encerrou em 9/12/2022, mas o sistema só começou a funcionar parcialmente em 16/12/2022; c) o equipamento apresentou desempenho inferior ao contratado, com produção nula em alguns dias devido a goteiras no gerador; d) a solicitação de manutenção, aberta em 19/12/2022, só foi atendida em 27/4/2023; e) a má instalação das placas danificou o telhado do seu estabelecimento comercial, causando goteiras, alagamentos, perda de mercadorias e danos à estrutura do forro, apesar de a
parte reclamada
ter aprovado a estrutura previamente. Requereu: a) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de R$ 17.128,70 por danos materiais para reparo do imóvel; b) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC pela teoria finalista mitigada, dada a vulnerabilidade técnica da parte
reclamante
; b) a
parte
r
eclamada
reconheceu o atraso na entrega e a
subgeração
de energia no período inicial, sendo seu cálculo de R$ 8.719,28 para esse prejuízo um parâmetro adequado; c) a aprovação prévia do telhado pela
parte
r
eclamada
, prevista em contrato, criou a presunção de que a estrutura era adequada, responsabilizando-a pelos danos decorrentes da má instalação, comprovados por laudo unilateral e orçamentos; d) a perda de mercadorias não foi quantificada, não cabendo indenização específica por esse item; e) o dano moral à pessoa jurídica foi configurado pelo abalo à honra objetiva, decorrente da paralisação forçada do comércio por alagamentos, e pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.128,70
, além
de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença se baseou em laudo técnico unilateral, prova imprestável para comprovar o nexo causal dos danos no telhado; b) a aprovação da estrutura para instalação não implica assunção de responsabilidade por vícios ocultos ou preexistentes; c) o CDC e a inversão do ônus da prova são inaplicáveis, pois a parte recorrida não é destinatária final do serviço; d) a condenação material se baseia em meros orçamentos, sem prova do desembolso; e) não foi demonstrado dano à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo o suposto fechamento do comércio por três dias um fato não comprovado; f) a Teoria do Desvio Produtivo não se aplica a pessoas jurídicas. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, a exclusão das condenações por danos materiais e morais ou, ao menos, a sua redução.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a responsabilidade da
parte
recorrente é objetiva, conforme o CDC, e a falha na prestação do serviço foi robustamente comprovada; b) os danos materiais foram evidenciados pelo laudo técnico e pelos orçamentos; c) o dano moral está configurado pela situação que ultrapassou o mero aborrecimento, comprometendo
su
a atividade comercial e pelo desvio produtivo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Como regra, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

No caso concreto, a preliminar de inaplicabilidade do CDC deve ser afastada. Aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, uma vez que, embora a recorrida seja pessoa jurídica, a sua vulnerabilidade técnica frente à fornecedora de tecnologia de energia solar é evidente, justificando a incidência da legislação consumerista (STJ, REsp 1.195.642/RJ).

Incompetência em razão da matéria (Complexidade/Perícia).

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido.

No caso em apreço, rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica de engenharia. O conjunto probatório coligido aos autos, composto por laudo técnico de inspeção predial elaborado por engenheiro civil, relatórios fotográficos, e-mails e, notadamente, o contrato firmado entre as partes, é suficiente para a formação do convencimento do juízo.

Ademais, verifica-se que a recorrente, por meio de termo de compromisso anexo ao contrato, realizou vistoria prévia e aprovou as condições do telhado para a instalação das placas solares. Somado a isso, considerando o lapso temporal decorrido desde a instalação e os danos (2022) e a necessidade premente de reparos que alteraram o estado da coisa, a realização de perícia técnica atual se mostraria
inócua
ou inviável.

Assim, a causa não apresenta complexidade incompatível com o rito sumaríssimo.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A
parte

recorrente sustenta a inexistência de nexo causal entre a instalação da usina e os danos no telhado do imóvel da recorrida. Todavia, o contrato firmado entre as partes previa expressamente que a base (telhado) deveria ser aprovada pela vendedora antes da instalação (ID/PJe2 354543861
, pág. 1
). Ao proceder com a instalação do equipamento sem qualquer ressalva ou exigência de adequação prévia, a
parte
recorrente atestou a viabilidade técnica do local e assumiu a responsabilidade pela higidez da estrutura para suportar o sistema.

O laudo técnico apresentado pela parte recorrida (ID/PJe2 354543866), corroborado por fotografias e vídeos (ID/PJe2 354543870), demonstra que as avarias — telhas quebradas, infiltrações e danos ao forro — decorreram da má execução do serviço e do trânsito da equipe técnica sobre o telhado sem os devidos cuidados.

A
parte
recorrente não produziu prova técnica capaz de desconstituir o laudo apresentado, limitando-se a alegações genéricas de má conservação do imóvel, o que não se sustenta diante da aprovação prévia para instalação.

Ademais, a falha na prestação do serviço é agravada pela desídia no pós-venda. Ficou incontroverso que a parte recorrida abriu chamado de manutenção em dezembro de 2022 (devido a goteiras e baixa geração), mas o atendimento técnico somente ocorreu em abril de 2023, ou seja, mais de quatro meses depois. Essa demora excessiva expôs o consumidor a prejuízos continuados e demonstra descaso da fornecedora.

Portanto, configurada a conduta ilícita da recorrente, consubstanciada na instalação defeituosa e na demora injustificada na prestação de assistência técnica.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

No caso em apreço, a condenação por danos materiais deve ser mantida em sua integralidade. A quantia de R$ 8.719,28, referente à compensação pela baixa geração de energia no período em que o sistema apresentou defeito, foi expressamente admitida pela própria recorrente em sua contestação como valor tecnicamente correto, tornando-se fato incontroverso
(ID/PJe2 354543889, pág. 2)
.

Quanto à quantia de R$ 17.128,70, destinada aos reparos estruturais do imóvel (substituição de telhas, forro e pintura de tesouras metálicas), esta encontra-se devidamente amparada por três orçamentos idôneos apresentados pela parte recorrida (ID/PJe2 354543867), tendo sido adotado o de menor valor.

Ressalta-se que o efetivo desembolso prévio não é condição
sine

qua
non
para a condenação em danos materiais quando a necessidade do reparo e o seu custo estão devidamente comprovados. Exigir que a vítima, muitas vezes desprovida de recursos imediatos, conserte o dano causado pelo ofensor para só então pleitear o ressarcimento, seria impor ônus excessivo e negar a reparação integral. Os orçamentos demonstram o valor necessário para recompor o patrimônio ao estado anterior ao ilícito.

Portanto, correta a sentença ao fixar a indenização material.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A pessoa jurídica também pode ser vítima de dano moral, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 227: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
” Contudo, para a caracterização do dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, não sendo admitida a presunção do dano (
in
re

ipsa
).

No caso dos autos, a prova coligida demonstra que as infiltrações decorrentes da má instalação das placas solares causaram o alagamento do estabelecimento comercial da recorrida ("Comercial Fogão à Lenha"). Tal evento resultou na necessidade de fechamento das portas do comércio por 3 (três) dias para limpeza e organização, impedindo o atendimento ao público.

A paralisação das atividades comerciais em virtude de alagamento, somada à exposição do estabelecimento em condições precárias perante seus clientes, configura evidente abalo à imagem, credibilidade e bom nome da empresa no mercado local. Além disso, a desídia da recorrente em solucionar o problema, demorando mais de quatro meses para prestar assistência, intensificou o prejuízo à reputação da recorrida.

Portanto, restou comprovada a ofensa à honra objetiva, sendo devida a
indenização.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente que se trata de pessoa jurídica e que o dano, embora existente, não inviabilizou definitivamente a atividade empresarial, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório pela mácula à imagem da empresa e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita pela recorrente, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se a sentença inalterada nos seus demais termos, inclusive quanto aos danos materiais e forma de atualização.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026